Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Inovação Recursal. Multa por Embargos Protelatórios. Rescisão Contratual. Penhora de Imóvel. Seguro. Danos Morais. Conclusão: Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da ré, afastando a multa aplicada por embargos protelatórios. A embargante alega que não houve inovação recursal e que a embargada não apresentou prova concreta de impedimento à contratação do seguro exigido pelo condomínio devido à penhora do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve inovação recursal por parte da embargante; (ii) saber se a responsabilidade pela rescisão contratual pode ser atribuída à embargante devido à penhora do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos em caso de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão recorrido não apresenta tais vícios.
4.Em relação à inovação recursal, o acórdão foi claro ao afirmar que os documentos apresentados poderiam ter sido anexados anteriormente e que a exposição tardia não foi satisfatoriamente explicada.
5. Quanto à rescisão contratual, o acórdão destacou que a penhora do imóvel impediu a contratação dos seguros exigidos, violando os deveres de lealdade, cooperação e informação, recaindo sobre a locadora a responsabilidade pela rescisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inovação recursal não foi configurada, pois os documentos poderiam ter sido apresentados anteriormente. 2. A responsabilidade pela rescisão contratual recai sobre a locadora devido à penhora do imóvel, que impediu a contratação dos seguros exigidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.